Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Lucineide de Oliveira em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer que aviara em desfavor da agravada – Caesb - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando (i) a emissão de guia de depósito judicial no valor de R$ 1.324,36 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), relativo ao consumo e encargos de mora dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019; (ii) o imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada à sua residência; e (iii) a emissão das faturas vincendas sem o acréscimo do valor correspondente ao parcelamento realizado referente às dívidas antigas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada à sua residência, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que reside no imóvel situado na QNE 31, lote 37, Taguatinga Norte/DF de sua titularidade. Mencionara que, encontrava-se inadimplente com o pagamento dos serviços de fornecimento de água tratada ao imóvel e firmara com a agravada acordo para pagamento parcelado de seu débito nos seguintes termos, a saber, uma parcela no valor de R$ 5.750,29 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) com vencimento em janeiro de 2018; outra parcela no importe de R$ 5.490,30 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e trinta centavos) com vencimento em setembro de 2018; e, 47 (quarenta e sete) parcelas no valor de R$ 1.137,08 (um mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos). Alegara que realizara o pagamento apenas das parcelas de R$ 5.750,29 e R$ 5.490,30, além de duas parcelas fixadas em R$ 1.137,08, deixando de quitar as prestações sobejantes porquanto, não possui condições de arcar com a quantia ajustada. Sustentara que a agravada está incluindo no valor das faturas mensais o importe correspondente ao acordo de parcelamento do débito e, diante dessa circunstância, incorrera novamente em inadimplência. Observara que, atualmente, encontra-se em aberto o pagamento das faturas vencidas em julho, agosto, setembro e novembro de 2019. Salientara que, em agosto de 2019, recebera comunicado da agravada informando-a da interrupção do serviço de abastecimento em sua residência, em razão do débito em aberto relativo ao acordo de parcelamento do débito. Sustentara que o valor do débito parcelado é superior à sua capacidade econômica e não pode ser cobrado em conjunto com as faturas mensais ordinárias. Assinalara que aviara ação de conhecimento em desfavor da agravada, postulando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que fosse cominada à concessionária de serviços públicos a obrigação de promover o imediato restabelecimento do fornecimento de água em sua residência e, outrossim, a emissão de guia de depósito judicial no valor correspondente às últimas quatro faturas vencidas. Apontara que, realizara depósito judicial no valor de R$ 1.324,36 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), relativo ao consumo e encargos de mora dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019, anteriores à data da suspensão dos serviços de fornecimento de água. Pontuara que, diante do pagamento parcial, deveria ser observado o previsto na Resolução no 14/2011 da ADASA e restabelecido o fornecimento dos serviços de água. Asseverara que, em tendo realizado o pagamento dos serviços correspondentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019, legítimo e imperativo o restabelecimento do fornecimento de água. Acentuara a ilegalidade da interrupção do fornecimento de água em razão de débitos antigos, pois, de conformidade com a aludida Resolução no14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. Alegara que, não obstante a ilegalidade da suspensão, a decisão arrostada indeferira o pedido de tutela antecipada que formulara, ensejando a interposição do presente recurso. Esclarecera que o fornecimento de água tratada em área urbana é considerado serviço essencial, devendo seu fornecimento ser contínuo. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a tutela provisória que postulara. O instrumento fora distribuído à relatoria do eminente Des. Hector Valverde, que intimara a agravante para esclarecer qual é a decisão guerreada, tendo em vista discorrer sobre duas decisões proferidas nos autos da ação principal[1]. Atendendo ao chamamento, a agravante esclarecera que insurge-se contra o provimento singular que indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando, nessa sede recursal, “o reconhecimento da quitação dos quatro últimos meses da dívida perante a Agravada, por meio de depósito judicial, devidamente autorizado pela Secretaria da respectiva Vara, bem como o imediato restabelecimento dos serviços de água na sua residência[2]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Lucineide de Oliveira em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer que aviara em desfavor da agravada – Caesb - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando (i) emissão de guia de depósito judicial no valor de R$ 1.324,36 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), relativo ao consumo e encargos de mora dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019; (ii) o imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada à sua residência; e (iii) a emissão das faturas vincendas sem o acréscimo do valor correspondente ao parcelamento realizado referente às dívidas antigas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada à sua residência, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante, consubstanciada no imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada que guarnece sua residência. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo da agravante está revestido de sustentação. Volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se infere da petição inicial colacionada aos autos da ação principal, a agravante, diante de débitos antigos, firmara com a agravada acordo para pagamento parcelado de seu débito nos seguintes termos, a saber, uma parcela no valor de R$ 5.750,29 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) com vencimento em janeiro de 2018; outra parcela no importe de R$ 5.490,30 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e trinta centavos) com vencimento em setembro de 2018; e, 47 (quarenta e sete) parcelas no valor de R$ 1.137,08 (um mil, cento e trinta e sete reais e oito centavos). Extraí-se dos autos da ação principal que a agravante realizara o pagamento das parcelas de R$ 5.750,29, vencida em 01/2018[3], e R$ 5.490,30, vencida em 09/2019[4], além de duas parcelas fixadas em R$ 1.137,08, deixando de quitar as prestações sobejantes. Afere-se, ainda, que a agravada incluíra nas faturas correspondentes aos meses de 07/2019, 08/2019, 09/2019 e 11/2019[5] o valor correspondente às parcelas fixadas no acordo para pagamento do débito vencido e a quantia relativa ao consumo mensal. Considerando o valor elevado descrito nas faturas mensais e, diante da impossibilidade de pagamento parcial, a agravante incorrera em inadimplência tanto em relação às parcelas do acordo, quanto dos valores correspondentes ao consumo mensal. Nesse contexto, a agravante recebera notificação[6] da agravada, datada de 12.08.2019, comunicando-lhe a suspensão do fornecimento de água no imóvel de sua titularidade, diante a existência de débitos relacionados ao acordo firmado, como se retrata o abaixo reproduzido, in verbis: “COMUNICADO Até a presente data, não consta em nossos registros o pagamento do débito relacionado à inscrição 158556-8 do endereço QNE 31C 37 o que nos levou a adotar a suspensão do fornecimento de água, conforme comunicado anterior e legislação pertinente. (...) TOTAL A PAGAR R$ 7.256,86.” Diante desse comunicado, a agravante aviara a ação principal no dia 12.11.2019, postulando, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, (i) a emissão de guia de depósito judicial no valor de R$ 1.324,36 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), relativo ao consumo e encargos de mora pertinentes às faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019; (ii) o imediato restabelecimento do fornecimento de água tratada à sua residência; e (iii) a emissão das faturas vincendas sem o acréscimo do valor correspondente ao parcelamento realizado referente às dívidas antigas. Adviera em seguida a decisão guerreada, que indeferira o provimento antecipatório que reclamara, sob o fundamento de que a suspensão dos serviços de abastecimento de água decorrera do inadimplemento de débitos correntes e de débitos vencidos relativos ao acordo firmado entre as partes, não havendo ilicitude na suspensão dos serviços, não sobejando possível o restabelecimento dos serviços de água no imóvel que reside. Indeferira o decisório, outrossim, o pedido de consignação de valores e fora omisso quanto ao pedido de emissão das faturas vincendas sem o acréscimo do valor correspondente ao parcelamento realizado referente às dívidas antigas. Nesse sentido, confira-se o teor do decisório arrostado[7], in verbis: “(...)Na espécie, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, na medida em que a própria reconhece que se encontrava em situação de inadimplemento das tarifas devidas à parte ré, vindo a entabular acordo extrajudicial de parcelamento da dívida, que, confessadamente, não foi cumprido, demonstrando-se a infringência ao princípio da boa-fé objetiva ao alegar-se a inexistência de dívida superior aos 120 (cento evinte) e dias fixados nos normativos internos da entidade paraestatal. Ademais, na esteira dos diversos precedentes desta Corte de Justiça, a suspensão do fornecimento de água para o usuário inadimplemento constitui exercício regular de direito da entidade paraestatal, sendo certo ainda que o pagamento parcial da dívida existente, além de não autorizar a consignação judicial, diante da recusa justificada da requerida, não confere ao usuário direito subjetivo à retomada do aludido fornecimento. (...) Além disso, infere-se das declarações sustentadas na exordial que a suspensão do fornecimento pela requerida baseou-se não apenas na dívida decorrente do acordo extrajudicial firmado entre as partes (cujas parcelas são atuais, haja vista o parcelamento restante de 47 vezes, como dito na inicial), como também de faturas vencidas após o início do parcelamento, quando ocorreu o restabelecimento do fornecimento. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida assim como o pedido prefacial de consignação de valores em juízo.” Há que ser salientado que, a despeito da decisão guerreada, a agravada coligira aos autos depósito judicial, datado de 13.11.2019, no valor de R$ 1.324,36 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)[8], que, segundo aduzira ,corresponde ao valor do consumo dos serviços de água dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019[9]. Em seguida, fora proferida outra decisão[10] que, salientado estar preclusa a questão afeta ao depósito do débito vencido, não conhecera da derradeira manifestação formulada pela ora agravante, confira-se: “A consignação do valor da dívida sem a autorização expressa do Juízo não tem o condão de modificar a decisão de indeferimento da tutela (ID n. 49766621), razão pela qual não conheço da petição de ID n.50113374. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015), bem como porque nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015). Ademais, não consta tenha sido aviado, a tempo e modo devidos, o recurso próprio, restando preclusão a decisão. Cumpra-se a decisão de ID n.49766621.” Consignadas essas observações ilustrativas, inicialmente deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 121, §5o da Resolução ADASA no 14/2011[11], afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de água, por motivo de inadimplência, após decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 5o. É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de água em razão de débitos antigos, considerados como tal os vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada pela agravada ao incluir nas faturas atuais valores do débito antigo, vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, que passara a ser cobrado juntamente com o valor correspondente aos serviços mensais fomentados, o que ensejara o inadimplemento da agravante por não lograr o pagamento do valor total descrito nas faturas atuais. Deve ser destacado que a conduta da agravada inviabilizara a quitação das quatro últimas faturas vencidas, circunstância que legitima do deferimento do depósito em juízo, postulado pela agravante. Assim, diante da documentação coligida aos autos positivando o pagamento das quatro últimas faturas vencidas antes do aviamento da ação, referentes aos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2019, afere-se que a agravante não mais se encontra em mora quanto aos derradeiros meses, ficando patente que os débitos que ensejaram a interrupção no fornecimento dos serviços de água ao imóvel de sua titularidade são referentes ao acordo anteriormente firmado pelas partes e vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias. Ou seja, a suspensão dos serviços está sendo lastreada em mora não atual. A suspensão havida, portanto, não se afinara com o disposto na Resolução ADASA no 14/2011. É que, frise-se, a inadimplência que legitima a suspensão dos serviços é a atual, ensejando que, elidida a mora pela agravante quanto às derradeiras faturas, a suspensão afigura-se indevida, legitimando o restabelecimento dos serviços. Quanto às faturas em atraso, diante da própria inércia da prestadora, deverão ser cobradas pelas vias ordinárias, vedada a cobrança em conjunto nos boletos mensais e a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE FATURAS QUE ENGLOBAM DÉBITOS ANTIGOS E RECENTES. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. 2. É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita. 3. No caso em tela, o inconformismo do Apelante reside na recusa da CAESB em receber as últimas parcelas devidas, condicionando seu pagamento ao resgate de toda a dívida do Autor. Porém, permitir que as novas faturas cobradas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o preceito normativo contido na Resolução no 14/2011 da ADASA (art. 121, §5o), além de vasta jurisprudência sobre o tema, sempre repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos. 4. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para determinar que seja efetuado e recebido o pagamento das quatro últimas faturas, procedendo-se ao religamento da água na residência do Autor, acaso concretizado o pagamento no prazo de dez dias a partir da respectiva notificação.” (Acórdão no 1204736, 07105688120188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da água em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de água em sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de água. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ÁGUA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de água em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de água no caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de água, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Sob essa realidade, não se afigura viável nem lastreado legalmente que a agravante continue sujeitando-se à ilegalidade decorrente no corte do abastecimento de serviços de água ao imóvel no qual reside, diante da inexistência de débito atual, apurado em consonância com o previsto na Resolução ADASA no 14/2011. Ademais, patenteado a ilegalidade havida, sobeja inexorável o prejuízo experimentado pela agravante, que tivera suspensa a prestação de um serviço essencial. Sob esse contexto é que, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, e patenteado o risco de advir à agravante dano de difícil reparação da negativa da tutela provisória, é que a tutela provisória deve ser concedida, inclusive para que seja depositado em juízo o importe ofertado, porquanto destinado a quitar as faturas vencidas nos 04 meses antecedentes ao aviamento da ação, pois emitidas as cobranças com inserção do débito equivalente às parcelas derivadas do parcelamento anteriormente acordado, obstando a realização da quitação dos débitos atuais para fins de legitimação da suspensão da prestação Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inexistência de débito atual, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, a medida antecipatória deve ser concedida, observados os parâmetros delineados. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória de urgência reclamada, comino à agravada a obrigação de restabelecer imediatamente os serviços de fornecimento de água ao imóvel em que reside a agravante, ficando autorizado, ademais, o recolhimento das prestações vencidas nos 04 meses que antecederam o aviamento da ação e as vincendas. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13503157 - Pág. 1 (fl. 23). [2] - ID Num. 13702929 - Pág. 1/2 (fls. 25/26). [3] - ID Num. 49751907 - Pág. 2 (fl. 38). [4] - ID Num. 49751907 - Pág. 4 (fl. 40) – ação principal. [5] - ID Num. 49751868 - Pág. 1 a ID Num. 49751885 - Pág. 4 (fls. 31/35) – ação principal. [6] - ID Num. 49751895 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal. [7] - ID 49766621 - Pág. 2/3 (fls. 42/43) – ação principal. [8] - ID Num. 50111756 - Pág. 1 (fl. 52) – ação principal. [9] - ID Num. 50111242 - Pág. 1 (fl. 49) – ação principal. [10] - ID Num. 52172963 - Pág. 1 (fl. 77) – ação principal. [11] - Resolução ADASA no 14/2011. Art 121. § 5o “É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”